Tribunal: TJMT
Processo: 1023362-26.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023362-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), M S LIMA - CNPJ: 00.223.864/0001-72 (AGRAVADO), MARTA STOCHI LIMA - CPF: 324.443.899-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA 1.137 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o esgotamento das diligências executivas típicas autoriza, por si só, a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil; e (ii) se estão presentes, no caso concreto, os requisitos cumulativos fixados pelo Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça para a imposição de restrições pessoais ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 139, IV, do CPC, autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e subsidiariedade, nos termos da tese firmada no Tema 1.137 do STJ.

4. Os requisitos fixados no Tema 1.137 do STJ são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles impede a imposição das medidas atípicas.

5. As pesquisas patrimoniais realizadas pelos sistemas conveniados do Poder Judiciário foram infrutíferas, sem que a exequente apresentasse elementos indicativos de padrão de vida incompatível com a insolvência, viagens internacionais, bens não declarados ou qualquer comportamento evasivo dos executados.

6. A adoção de medidas atípicas exige indícios concretos de que o devedor possui patrimônio apto ao pagamento e o oculta deliberadamente para frustrar a execução.

7. A agravante não comprovou que as medidas postuladas possuam aptidão efetiva para induzir o adimplemento da obrigação ou viabilizar a localização de patrimônio penhorável.

8. A citação por edital e a atuação da Defensoria Pública como curadora especial recomendam maior cautela na imposição de restrições pessoais, em razão da limitação do contraditório substancial e da impossibilidade de aferição da real situação patrimonial dos executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, exige, cumulativamente, a ponderação entre efetividade e menor onerosidade, a subsidiariedade em relação às medidas típicas, fundamentação adequada às especificidades do caso e observância da proporcionalidade, razoabilidade e contraditório, nos termos do Tema 1.137 do STJ. 2. A mera frustração das diligências executivas típicas não autoriza, por si só, a imposição de medidas executivas atípicas de natureza pessoal. A suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito dependem da comprovação de sua proporcionalidade e utilidade para a satisfação do crédito exequendo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 139, IV
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.137 dos recursos repetitivos (REsp 1.955.539/SP); STF, ADI 5.941/DF; TJMT, AI n. 1003341-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026; TJMT, AI n. 1047372-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1006444-91.2021.8.11.0041, ajuizada em face de M S Lima – ME e Marta Stochi Lima, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes no bloqueio dos cartões de crédito, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte dos executados.

A agravante sustenta que a execução decorre do inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário nº C026300911, nº C026308033 e nº C026301810, no valor atribuído à causa de R$ 368.622,42.

Afirma que, após o esgotamento das vias ordinárias de localização de bens, requereu a suspensão da CNH e do passaporte dos agravados, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, tendo utilizado ferramentas como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, SERP e PREVJUD, sem êxito suficiente à satisfação do crédito.

Alega que a decisão agravada indeferiu o pedido com fundamento genérico na possível restrição ao exercício de atividade remunerada como motorista, embora não haja nos autos prova de que a agravada exerça tal profissão ou dependa da habilitação para subsistência.

Defende que as medidas postuladas são admitidas pela jurisprudência e compatíveis com o Tema Repetitivo nº 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, desde que observados os critérios de subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade e contraditório, os quais estariam presentes no caso concreto diante da frustração das diligências típicas.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 371956381).

Em contrarrazões, M S Lima – ME e Marta Stochi Lima, representadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial, apresentaram defesa por negativa geral, com fundamento no art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id. 375679359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, autoriza o magistrado a determinar medidas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, desde que observados os postulados da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

A tese firmada no Tema 1137, do STJ, dispõe:

Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.

Trata-se, portanto, de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer um deles impede o deferimento das medidas atípicas.

No caso, a execução decorre do inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário nº C026300911, nº C026308033 e nº C026301810, no valor atribuído à causa de R$ 79.275,37 (id. 50504861 da execução).

O despacho citatório foi proferido em 06/04/2021 e a citação foi realizada por edital, em 07/01/2025, com a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial (id. 178364677 da execução).

O primeiro pedido de busca de ativos foi deferido em 01/10/2025 (id. 208360092) e, diante do insucesso, foi requerida a utilização do sistema PREVJUD. Referido pedido foi indeferido em 18/03/2026 e, na sequência, o exequente pugnou pelo bloqueio de cartões de crédito, suspensão da CNH e passaporte da parte executada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as medidas atípicas pressupõem, além do esgotamento das vias ordinárias, a existência de indícios concretos de que o devedor possui patrimônio apto a solver o débito e deliberadamente o oculta para frustrar a execução.

A esse propósito, necessário verificar se há elementos concretos que indiquem a existência de patrimônio ocultado pelo executado, como padrão de vida incompatível com a insolvência declarada, viagens internacionais ou bens não declarados, é pressuposto indispensável para o deferimento das medidas atípicas em execução cível.

No caso, as pesquisas patrimoniais se revelaram infrutíferas, e a exequente não apresentou nenhum elemento concreto de que a parte executada ostente padrão de vida incompatível com a insolvência ou oculte bens.

Medidas executivas atípicas de natureza pessoal, como suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões, restringem direitos do executado e, embora admitidas pelo STF na ADI 5.941/DF, exigem fundamentação concreta, com observância da proporcionalidade e da razoabilidade em cada caso, a qual exige adequação, necessidade e equilíbrio entre a utilidade da medida ao credor e o ônus imposto ao devedor.

No caso, a agravante não demonstrou que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte ou o bloqueio de cartões tenham aptidão concreta para viabilizar o adimplemento do débito remanescente.

Acerca do tema, colho precedentes desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO TEMA 1137 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZONEGATIVODERETRATAÇÃO. [...] A adoção dessas medidas exige demonstração de elementos concretos que indiquem comportamento evasivo do devedor ou potencial utilidade da medida para a satisfação do crédito.

A mera frustração das diligências executivas típicas não autoriza, por si só, a imposição de restrições a direitos pessoais do executado.

No caso, não há prova de que o devedor esteja ocultando patrimônio ou agindo de forma deliberada para frustrar a execução.

As medidas postuladas atingem direitos pessoais relevantes e não se mostram proporcionais nem úteis à satisfação do crédito, ausente indicação de que possam induzir ao adimplemento. [...].”

(N.U 1003341-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 23/04/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. Embora a execução esteja em trâmite há mais de 14 anos e tenham sido realizadas diligências para localização de bens penhoráveis, não há elementos concretos que demonstrem ocultação patrimonial deliberada ou padrão de vida incompatível com a ausência de bens em nome do executado. [...]

O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC no julgamento da ADI nº 5.941/DF, ressalta que a aplicação de medidas executivas atípicas deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vedando a imposição de restrições desproporcionais ou de caráter punitivo. [...].”

(N.U 1047372-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026).

Ademais, a citação por edital e a representação por curadora especial, sem contato direto com os executados, reforçam a cautela na adoção de medidas que atingem a esfera pessoal do devedor, pois a limitação do contraditório substancial dificulta a demonstração da desproporcionalidade das restrições diante de sua real situação patrimonial.

Por todo o exposto, a análise conjunta dos autos demonstra que os requisitos cumulativos do Tema 1.137 do STJ não foram integralmente preenchidos, pois as medidas típicas não se mostraram absolutamente infrutíferas, inexistem indícios de ocultação patrimonial e não foi demonstrada a proporcionalidade das restrições postuladas.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026